Tribunal: TJDFT
Processo: 0731021-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731021-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE DAS NACOES AGRAVADO: MARCELO VALIM FERREIRA, GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCONI VALIM FERREIRA, VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMUNIDADE DAS NAÇÕES (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de MARCELO VALIM FERREIRA, GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCONI VALIM FERREIRA e VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA – EPP, processo n. 0027860-16.2014.8.07.0001, na qual haveria decisões contraditórias nos autos acerca de suposta impenhorabilidade de bem de família. Afirma que “o caso não é de um simples descumprimento contratual, mas de uma fraude contra a consumidora Agravante e vários outros consumidores.” E que isso teria sido razão para que, em decisão pretérita, fosse afastada a impenhorabilidade decorrente da alegação de bem de família. Assevera se tratar de um processo atípico. Pondera ainda que a dívida cobrada é de natureza alimentar, o que justificaria a penhora. Ao final requer “que seja reconhecida a Fraude dos agravados para lesar o mercado, ausência de fundamentação das r. decisões a fundamentar pedido diverso do pleiteado pelos Agravantes. 2. Requer que diante a Fraude dos agravados, que seja afastada a impenhorabilidade do bem de família.” Preparo recolhido no ID 29418825. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator